Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-98.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-98.2022.8.14.0065

APELANTE: LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DEFEITO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência. A autora adquiriu veículo usado financiado, sendo posteriormente abordada por policiais militares por suposta semelhança entre a placa do automóvel e outra com registro de furto. Alegou constrangimento, omissão quanto à origem do bem e existência de vício oculto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil das rés em razão de alegado defeito ou vício oculto no veículo adquirido; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam reparação por dano moral decorrente de abordagem policial.

III. Razões de decidir

Inexistência de prova técnica ou documental que indique adulteração, remarcação de chassi, clonagem, vício oculto ou defeito no produto. Documentação do veículo e registros oficiais confirmam sua regularidade.

A simples semelhança alfanumérica entre placas não constitui vício do bem ou falha na prestação do serviço, tampouco afeta sua funcionalidade ou segurança.

Não restando demonstrada falha na cadeia de fornecimento, inaplicável a responsabilização objetiva das rés, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ausência de dano moral indenizável, considerando que a abordagem policial decorreu de erro material alheio à conduta das rés e sem impacto concreto na honra, imagem ou dignidade da autora, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Banco financiador não integra a cadeia de fornecimento, atuando apenas como agente financeiro. Ausente vínculo direto com eventual defeito do produto.

Inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva não dispensam a demonstração mínima de defeito e de nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A mera abordagem policial motivada por semelhança alfanumérica de placas, sem prova de adulteração ou vício no veículo, não configura defeito ou dano moral indenizável.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração concreta de defeito, dano e nexo causal.
3. Instituição financeira que atua apenas no financiamento do bem não responde solidariamente por suposto vício do produto.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 926, §1º; 932, IV e V, “a”; 85, §11; 139, IX.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 12; 14; 18.
Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1998843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023.
TJ-MG, AI 10000212668560001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 06.10.2022, DJe 07.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0800222-98.2022.8.14.0065

APELANTE:
LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES.

APELADO:
NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIMAR MARTINS DA CRUZ FERNANDES contra a sentença de mérito proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face de NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A autora alegou na petição inicial (id 30259502) que, em 25/02/2021, adquiriu da segunda requerida o veículo automotor marca Volkswagen, modelo Gol Trendline G6 1.0, ano/modelo 2015/2016, chassi 9BWAA45U4GT012963, pelo valor de R$ 36.900,00, sendo R$ 20.000,00 pagos a título de entrada e o restante financiado junto ao primeiro requerido, Banco Volkswagen S.A., em 36 parcelas mensais de R$ 783,08. Relata que, em dezembro de 2021, enquanto o veículo era conduzido por seu esposo em via pública, na cidade de Xinguara/PA, o automóvel foi abordado por policiais militares que constataram haver registro de furto de placa vinculado ao chassi supracitado, no Estado do Rio de Janeiro.

A placa ostentada pelo veículo adquirido era LSF9F23, enquanto a placa objeto do registro de furto era LSF9523, havendo divergência apenas em um dígito. Aduz que tais circunstâncias lhe causaram profundo constrangimento, além de insegurança quanto à origem do bem, sendo surpreendida com a informação de que o veículo era proveniente de locadora, o que depreciaria seu valor de revenda.

Aponta ainda ter recebido notificações de infrações de trânsito ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, local onde jamais esteve, o que lhe provocou sentimento de injustiça e violação à sua dignidade. Sustenta que tais fatos revelam vício oculto e defeito no produto, além de omissão de informação essencial por parte da revendedora.

Invoca a incidência da normativa consumerista e pleiteia: (i) a rescisão do contrato de compra e venda; (ii) a devolução integral dos valores pagos; (iii) a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00; (iv) a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

As requeridas, regularmente citadas, apresentaram contestações pugnando pela total improcedência da demanda.

A sentença lançada ao id 30259696 julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada qualquer adulteração, vício ou defeito no automóvel, tampouco conduta omissiva ou dolosa das rés. Reconheceu-se a regularidade do bem e do contrato, reputando o episódio da abordagem policial como mero aborrecimento não passível de indenização, inexistindo demonstração de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais (id 30259697), a autora/apelante sustenta: (i) o cabimento da inversão do ônus da prova em face da sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações; (ii) a configuração de responsabilidade objetiva dos fornecedores; (iii) a depreciação do veículo não informada no momento da venda; (iv) a configuração de dano moral ante o constrangimento sofrido e as infrações de trânsito indevidamente imputadas; (v) a responsabilidade do Banco Volkswagen como instituição financeira pertencente ao grupo econômico da montadora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a integral reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelas recorridas.

A NB Automóveis e Peças Ltda. (id 30259700) argumenta: (i) a inexistência de vício ou defeito no veículo; (ii) a legalidade da substituição de placa segundo a Resolução CONTRAN nº 729; (iii) a ausência de responsabilidade civil pelos fatos narrados; (iv) a ocorrência de erro grosseiro na via recursal, pois interposto recurso inominado em processo do rito comum, requerendo o não conhecimento ou desprovimento do apelo.

Já o Banco Volkswagen S.A. (id 30259701), por seu turno, assevera: (i) sua condição de mero agente financiador; (ii) a regularidade do contrato de financiamento; (iii) a inaplicabilidade de responsabilidade objetiva por vícios do produto no caso concreto; e (iv) a inexistência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos alegados, pleiteando, ao final, a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na verificação da eventual responsabilidade civil das empresas rés — NB Automóveis e Peças Ltda. e Banco Volkswagen S.A. — pela suposta existência de defeito no veículo adquirido pela parte autora, bem como na apuração da ocorrência de danos morais em razão de abordagem policial motivada por divergência em registro de placa do automóvel.

Compulsando os autos, restou incontroverso que a autora adquiriu, em 25 de fevereiro de 2021, um veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Gol Trendline G6 1.0, ano/modelo 2015/2016, cuja compra foi intermediada pela empresa NB Automóveis e Peças Ltda., com financiamento realizado junto ao Banco Volkswagen S.A. A autora efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 20.000,00, tendo financiado o restante em trinta e seis parcelas.

O ponto central da insurgência recursal gira em torno do fato de que, em dezembro de 2021, o veículo em questão foi abordado por policiais militares, que teriam identificado a existência de um registro de furto de placa veicular com combinação semelhante (LSF9523) àquela estampada no automóvel da autora (LSF9F23).

Em decorrência disso, a autora afirma ter sofrido constrangimento, alegando ainda a omissão de informação sobre a procedência do veículo (oriundo de locadora) e requerendo a rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

Conforme bem delineado na sentença prolatada pelo juízo de origem, não se logrou demonstrar a ocorrência de qualquer vício de qualidade ou defeito oculto no bem alienado à parte autora.

Com efeito, toda a controvérsia fática reside no fato de que, no momento da abordagem policial, ter-se-ia constatado que o veículo ostentava uma placa veicular coincidente, em quase sua integralidade, com outra que constava como objeto de furto registrado no Estado do Rio de Janeiro.

A semelhança entre as placas — LSF9F23 (do veículo da autora) e LSF9523 (da placa furtada) — evidencia uma proximidade meramente alfanumérica, cuja diferença de apenas um caractere não guarda qualquer relação com adulteração de elementos estruturais do veículo, como número de chassi, motor ou etiquetas de identificação do fabricante.

Não foi produzida nos autos qualquer prova pericial técnica que demonstrasse a existência de remarcação de chassi, clonagem veicular, falsificação de documentos, ou qualquer outro indício que pudesse comprometer a integridade ou a licitude da cadeia de domínio do automóvel.

A própria documentação acostada — especialmente o CRLV digital e os registros junto ao DETRAN — confirmam a regularidade da propriedade e transferência do bem, bem como a inexistência de bloqueios, restrições ou gravames que indicassem fraude.

Neste aspecto, cabe observar que a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços, ainda que objetiva à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a existência concreta de defeito, além da comprovação de dano e nexo causal. No caso sub judice, não há como extrair desses autos qualquer elemento que caracterize inadimplemento contratual, vício redibitório ou defeito de segurança do veículo.

Importa esclarecer que, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o vício de qualidade se refere à inadequação do produto ao fim que se destina, seja por falha de funcionamento, seja por diminuição de sua utilidade. Em complemento, o vício é considerado oculto quando não é detectável de imediato pelo consumidor médio no momento da aquisição, manifestando-se apenas após o uso ordinário do bem.

Na precisa lição de Rizzatto Nunes, vício oculto é: “(...) aquele que não se apresenta de forma visível ou perceptível no momento da entrega do produto ao consumidor, revelando-se apenas com o uso ou com o decurso do tempo, tornando o produto impróprio ou inadequado ao consumo.” (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 380.) No caso em apreço, não houve demonstração de que o veículo apresentasse qualquer deficiência funcional, adulteração estrutural ou condição técnica que o tornasse impróprio ao uso a que se destina. Tampouco se constatou qualquer situação superveniente que pudesse configurar deterioração do produto decorrente de vício oculto.

Neste aspecto, cabe observar que a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços, ainda que objetiva à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a existência concreta de defeito, além da comprovação de dano e nexo causal. No caso sub judice, não há como extrair desses autos qualquer elemento que caracterize inadimplemento contratual, vício redibitório ou defeito de segurança do veículo. Inexistindo defeito, não há o que se falar em responsabilidade. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - ÔNUS DA PROVA - OPE LEGIS - FORNECEDOR SE SERVIÇOS - ART. 14, § 3º, DO CDC. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor de serviços o ônus da prova da existência de eventuais excludentes de responsabilidade objetiva (inexistência de defeito na prestação de serviço ou existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) . Não há necessidade de qualquer pronunciamento do juiz sobre a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor prevista no citado art. 14, § 3º, do CDC, porquanto tal distribuição é imposta pelo legislador (ope legis), não podendo haver qualquer interferência daquele. (TJ-MG - AI: 10000212668560001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)

No tocante ao episódio da abordagem policial, ainda que se reconheça o desconforto subjetivo experimentado pela apelante, não se trata de situação que, por si só, constitua ofensa à sua esfera moral passível de indenização. O abalo, para ser juridicamente relevante, deve ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano, exigindo, segundo orientação pacífica do STJ, demonstração de ofensa concreta à dignidade, à honra ou à intimidade da pessoa. Tal orientação pode ser extraída do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA . PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO . 1. Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Logo, o fato de a autora ter sido abordada por policiais militares em razão de erro de identificação da placa, e liberada em seguida após regular verificação, não possui o condão de ensejar a responsabilidade civil das rés. Não houve qualquer conduta dolosa ou negligente por parte da concessionária ou da instituição financeira que possa ser apontada como causa direta do episódio.

Ao contrário, tudo indica que a situação decorreu de uma falha no sistema de identificação veicular ou mesmo de erro material humano na leitura de placas alfanuméricas semelhantes — circunstância que, ainda que reprovável sob o prisma administrativo, não guarda nexo com a atuação das rés no contexto contratual em questão. Sob essa ótica, a pretensão recursal fundada em responsabilidade civil não se sustenta, pois ausentes os requisitos autorizadores do art. 186 do Código Civil.

Como bem ensina Carlos Roberto Gonçalves: “A responsabilidade civil, para existir, exige três elementos: a prática de um ato ilícito, o dano experimentado pela vítima e o nexo causal entre ambos. Sem a presença concomitante desses elementos, não se pode falar em dever de indenizar.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 38.)

Portanto, não se pode admitir a responsabilização das recorridas sem que tenha havido comprovação de qualquer vício no bem, falha na prestação de serviço ou conduta omissiva reprovável, sob pena de se banalizar a responsabilidade civil e inverter-se a lógica da proteção do consumidor para além dos limites da razoabilidade jurídica. Igualmente carece de respaldo o argumento relativo à suposta depreciação do veículo por ser proveniente de locadora, dado que tal informação, mesmo que não prestada de forma ostensiva, não afeta a aptidão do bem para o uso a que se destina, tampouco houve comprovação de que o bem possua valor de mercado inferior em razão desse histórico.

Inexistente, pois, a falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a ensejar a anulação da avença. No que diz respeito ao Banco Volkswagen S.A., entendo correta a conclusão do juízo a quo ao afastar sua responsabilidade. O referido banco atuou exclusivamente como agente financeiro na operação, sem qualquer ingerência na escolha, entrega ou comercialização do bem. Ausente, portanto, sua integração à cadeia de fornecimento nos termos do art. 12 do CDC. Na hipótese, não há qualquer indício de que o Banco Volkswagen tenha atuado além da função de agente financiador. A simples coincidência de nome com a montadora não autoriza, por si só, a sua responsabilização solidária.

Por fim, quanto à suposta irregularidade recursal — consistente na interposição de recurso inominado em rito comum —, embora correta a observação técnica deduzida nas contrarrazões, a conversão para apelação cível foi efetivada no curso da tramitação, de modo a não acarretar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, prestigiando-se, por ora, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e art. 139, IX, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026